Tribunal: CARF
Processo: 10983.904999/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904999/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.594 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 22/07/2014
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO DCTF. COMPROVAÇÃO ERRO.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904999/2014-17
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904999/2014-17

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-001.617, proferido pela
12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. (fls. 34/37).
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP 02820.20224.220714.1.3.04-0188,
visando a compensação dos débitos nele apontados com direito creditório proveniente de
pagamento indevido ou a maior, PA 31/03/2014, Código de receita 2372, no valor de R$ 787,24,
relativo ao DARF no valor de R$ 56.723,14.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual
homologou parcialmente as compensações declaradas, com suporte no argumento a seguir:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904999/2014-17

A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade alegando que, após a
ciência do despacho decisório, retificou a DCTF, restando assim caracterizado o direito
creditório pleiteado.
A d. DRJ por sua vez, tendo em vista que a simples retificação da DCTF não é
suficiente para comprovara a existência do direito creditório (fl. 36), julgou improcedente a
manifestação da contribuinte,
Assim, somente a retificação da DCTF depois da ciência do despacho decisório, sem
alteração da ECF apresentada pela contribuinte (em data posterior a DCTF
retificadora) e sem documentação comprobatória do erro cometido na escrituração
fiscal, não é suficiente para comprovar a existência do direito creditório pretendido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 26.3.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 40), apresentou recurso voluntário em 27.4.2021, assim manejado
(fls. 44/48) e acompanhado da retificação da ECF.
Para a Recorrente sua manifestação de inconformidade não teria sido acolhida por
ausência de retificação da ECF, a qual indicava valores divergentes, estes relacionados à DCTF
posteriormente retificada.
Esclareceu a Recorrente que a retificação da DCTF fez-se necessária dada a
utilização, na base de cálculo do tributo, de valores referentes à devoluções,
6. Assim, constatada a utilização indevida dos valores de devoluções, procedeu-se a
retificação da DCTF, oportunidade em que, por equívoco, foram mantidos na ECF.
Defendeu assim a correção dos valores estampados na DCTF, permitindo assim o
acolhimento da compensação.
Sustentou ser permitido a retificação da ECF, mesmo após o Despacho Decisório,
o que foi realizada, sendo neste momento juntado com o presente recurso.
Asseverou que o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 deixaria claro a
possibilidade de retificação de escritas fiscais, inclusive validando a compensação quando a
retificação ocorre após o despacho decisório.
Assim, comprovada a existência de saldo negativo em favor da contribuinte,
conforme ECF e DCTF, rechaçando os fundamentos do Despacho Decisório de não
homologação, deve o processo ser baixado em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, para, em se verificando a existência de saldo negativo, proceder a revisão da
DCOMP e sua homologação, o que desde já requer.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904999/2014-17

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS
LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O objeto do litígio é o possível pagamento a maior de CSLL, código de receita
23721, no valor de R$ 787,24, relativo ao DARF no valor de R$ 56.723,14, no Período de
Apuração - PA 31/03/2014.
O pagamento a maior não foi confirmada posto que o DARF, em questão, teria
sido integralmente utilizado para quitação de débitos declarados.
Em sede de Manifestação de Inconformidade apresentou como único elemento de
prova a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório.
Pois bem.
Vejamos que a informação prestada em DIPJ (atualmente ECF) é condição
necessária, mas segundo jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência da
Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Destarte, a DIPJ, por si só, não comprova a existência do alegado crédito,
devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido nas declarações
originais.
Como visto, em sede de manifestação de inconformidade a ora Recorrente não
carreou aos autos documento algum que pudesse comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a
alegar que o valor correto estaria declarado na DIPJ. E só. Não trouxe qualquer livro ou
documentação fiscal ou contábil a dar sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro
cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário se faz comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas, portanto, a DIPJ retificadora deve vir acompanhada de
provas suficientes a demonstrar o erro de preenchimento por parte do contribuinte.
Nessa toada, sem a necessária comprovação do suposto erro cometido, não há
como acatar as alegações.

1 CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904999/2014-17

Vejamos que o E. STJ vai ao encontro do nosso julgado, posto que a revisão de
oficio exige a comprovação do erro de fato (grifei),
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido. (REsp n° 1.133.027-SP, julgado em 16/03/2011).
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP seja
comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904999/2014-17

Portanto, quanto ao suposto crédito, a recorrente não conseguiu provar o fato
constitutivo do seu direito, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela sua
inércia, seja pela ausência da apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza.
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
Nessa linha, como havia um descompasso entre a DIPJ e a DCTF, caberia ao
Recorrente comprovar a veracidade da CSLL apurada. No entanto, quer em sede de manifestação
de inconformidade, quer agora em sede recursal, não houve tal comprovação, de modo que
acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples vontade e seu entendimento
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se
lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como

deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904999/2014-17

Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
contábil/fiscal difere de meras planilhas quanto à confiabilidade ou mesmo a apresentação
isolada de documento fiscal, posto que possuem requisitos de registros e temporalidade. Além
disso, a própria contabilidade não prescinde de ser lastreada em documentos do
relacionamento da empresa com terceiros, tais como notas fiscais e contratos, a conferir
veracidade ao registro.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
E, Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a
suprir a deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito
de dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado erro material na DCTF.
No caso, portanto, a realização de diligência é desnecessária e deve ser indeferida
conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904999/2014-17

Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido de diligência
e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 90
DF CARF MF
Original